Tribunal: TJSP
Processo: 1005860-61.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005860-61.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MICHELLE DE OLIVEIRA AYRES, é embargada TAM LINHAS
AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO
LOPES, ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005860-61.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Emb. de Declaração
1005860-61.2020.8.26.0002/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Processo:
1005860-61.2020.8.26.0002
Embargante:
Michelle de Oliveira Ayres
Embargada:
TAM Linhas Aéreas S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição e
obscuridade não caracterizadas Pretensão à modificação da
decisão, para que outra mais favorável seja proferida Caráter
infringente Rejeição.
VOTO No 22335
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora apelada contra o acórdão de fls. 217/229 que, por maioria de
votos, deu provimento ao apelo da empresa ré para julgar improcedente
a ação indenizatória por danos morais, relativa a atraso em voo
internacional.
A embargante pugna pela reversão do julgado,
uma vez que restaria caracterizada a falha na prestação do serviço com o
atraso de quase cinco horas no voo, sendo a ré objetivamente
responsável pelos danos morais provocados, como já decidido em casos
similares. Argumenta que o voto divergente melhor analisou a questão,
devendo-se prosseguir o julgamento estendido, na forma do artigo 942
do CPC, a fim de garantir a possibilidade de reversão do julgado.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 217/222, acompanhado de
declaração de voto divergente às fls. 223/229, não padece de nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005860-61.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
3
dos vícios artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é
a intenção da embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus
interesses.
A contradição caracteriza-se quando o acórdão
contém proposições entre si inconciliáveis, o que não ocorre na espécie.
A omissão verifica-se quando o julgado deixa de
pronunciar-se sobre ponto controvertido. Na espécie, a questão
controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada e suficiente,
não se caracterizando omissão.
A decisão colegiada apreciou os elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela reforma da sentença guerreada, nos termos já
fundamentados no acórdão.
Na verdade, o que busca a embargante é a reforma
do julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável. Tal propósito
empresta aos embargos nítido caráter infringente, ao que não constituem
via adequada.
Aponta-se, ademais, que o julgamento da apelação
já seguiu a regra de julgamento estendido do artigo 942 do CPC, em
virtude
do
voto
divergente
proferido
pelo
Excelentíssimo
Desembargador Carlos Alberto Lopes, restando este vencido quanto à
maioria da Câmara julgadora. Referida técnica de julgamento estendido
não se aplica em sede de embargos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005860-61.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
4
HELIO FARIA
Relator